Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709558-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL FRANCOIS TEIXEIRA NUNES AGRAVADO: ADRYENNE FRANCOIS NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael François Teixeira Nunes contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 184888749 do processo de referência), integrada pela decisão em embargos de declaração (Id 186583658 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de Adryenne François Nunes (processo n. 0721112-09.2023.8.07.0001), homologou o acordo parcial firmado entre as partes e julgou extinto o feito com relação à extinção do condomínio mediante alienação particular do bem, em face da transação, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, remanescendo a controvérsia acerca dos locativos e despesas sobre o imóvel, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por RAPHAEL FRANÇOIS NUNES em desfavor de ADRYENNE FRANÇOIS NUNES, conforme qualificações constantes dos autos. Noticiam as partes, nas manifestações de ID`s 181427123 e 184626474, que celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução parcial da lide – extinção do condomínio mediante alienação particular do bem –, remanescendo a controvérsia acerca dos locativos e despesas sobre o imóvel. Decido. É caso de homologação do ajuste firmado entre as partes para efetiva extinção do condomínio sobre o imóvel, mediante alienação particular, acrescentando-se que o valor apurado com a venda do bem deverá ser depositado em Juízo, dada a existência de controvérsia remanescente que impacta o valor a ser entregue a cada litigante. Fixo ainda o prazo de 60 (sessenta) dias para a formalização da alienação, findos os quais o bem poderá ser remetido à alienação judicial em hasta pública. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo parcial firmado entre as partes e JULGO EXTINTO o feito, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Prossiga-se em relação à controvérsia remanescente. Faculto às partes indicarem as provas que ainda pretendem produzir. Em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento direto dos pedidos, se for o caso. Em face da decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração (Id 186555363 do processo de referência), apontando omissão no tocante à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o acolhimento do pedido do autor/agravante referente à extinção do condomínio. Os embargos de declaração foram rejeitados em decisão coligida ao Id 186583658 do processo de referência, com base nos seguintes fundamentos: (...) O pedido de extinção de condomínio é direito potestativo e cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária, onde há rigor não há pretensão resistida. Sendo assim, inviável a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sobretudo quando as partes efetuaram um acordo extrajudicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA INDIVISÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE ENTRE OS CONDÔMINOS QUANTO À ALIENAÇÃO E DIVISÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. I. A extinção de condomínio de coisa indivisível, quando não há consenso quando à sua adjudicação a um só dos condôminos, é feita por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil. II. A "alienação da coisa comum", mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência do artigo 88 do Código de Processo Civil, é descabida a imposição de honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, salvo quando se estabelece litigiosidade entre as partes. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1272548, 07137491020198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento direto dos pedidos, se for o caso. Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 56789436). Em razões recursais, narra serem as partes coproprietárias do imóvel situado à Superquadra Norte 310, Bloco “M”, apartamento n. 613, descrito na matrícula como “Apartamento no 613, do Bloco ‘M’, da Superquadra Norte, com área privativa de 84,57m2 + 13,25m2, referente à vaga de garagem (...)”. Diz ter sido o referido imóvel gravado com usufruto vitalício a título oneroso em favor do Sr. José Teixeira Nunes. Alega que o usufrutuário veio a falecer em 21/8/2009, momento em que o usufruto se extinguiu e os nu-proprietários passaram a ter a propriedade conjunta e plena do bem. Afirma que, desde o falecimento do usufrutuário e consolidação da propriedade plena em favor dos nu-proprietários, a agravada passou a usufruir do imóvel sem o repasse ou pagamento de qualquer valor ao agravante. Aponta enriquecimento ilícito. Conta ter manifestado interesse em extinguir o condomínio existente sobre o apartamento, com a consequente alienação do referido bem. Assevera ter sido informado pela agravada que o imóvel se encontrava alugado desde dezembro de 2022, pelo prazo de 2 (dois) anos, e que eventual rescisão contratual imporia à agravada o pagamento de multa. Verbera inexistir autorização de sua parte acerca da locação do imóvel, tampouco repasse de qualquer valor oriundo dos alugueis a ele. Diz ter enviado notificação extrajudicial à agravada manifestando seu interesse na extinção do condomínio e na venda amigável do bem, contudo, alega não ter havido consenso inicial sobre a alienação, o que o motivou a ajuizar a presente demanda para ver atendida sua pretensão. Menciona que, durante a tramitação do feito, houve acordo parcial entre as partes sobre a alienação do imóvel, tendo sido homologada a transação pelo juízo de origem, resolvendo parcialmente o mérito da demanda. Insurge-se contra a decisão no ponto em que deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do agravante. Defende ter havido resistência inicial da agravada quanto à extinção do condomínio e à consequente alienação do imóvel. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Pede, ao final: Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência seja ao final provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se, definitivamente, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, como de direito. Preparo regular (Ids 56789456, pp. 2-3). É o relato do necessário. Decido. Destaco não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 354, parágrafo único e 356, §5o, c/c art. 1.015, II, todos do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora